Tribunal: TJES
Processo: 5009231-98.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009231-98.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ADRIEL VICENTE DA SILVA e outros

APELADO: ADRIANA APARECIDA PORTO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Adriana Aparecida Porto da Silva contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da sucumbência, alegando que o pedido autoral foi julgado procedente, com concessão de liminar, e que o Estado não teria cumprido sua responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do princípio da sucumbência para fins de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A omissão que justifica a oposição de embargos refere-se a ponto que deveria ter sido expressamente decidido e não o foi, não se confundindo com o simples não acolhimento dos argumentos da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à ausência de resistência do Estado ao pedido de internação compulsória, justificando, com base na jurisprudência, o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

6. Constatado que a parte embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, revela-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A omissão apta a justificar embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial não enfrentado no julgado, e não sobre argumentos rejeitados.

9. A ausência de resistência da parte ré ao pedido autoral justifica a inaplicabilidade do princípio da sucumbência e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009231-98.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
ADRIANA APARECIDA PORTO DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ADRIANA APARECIDA PORTO DA SILVA
contra v. acórdão (id. 12045314), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para afastar a condenação do ora apelante em honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Em suas razões (id. 12485802), a ora embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto à condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo ser observado o princípio da sucumbência (art. 85,
caput
, CPC).

Aduz a omissão em razão do pedido autoral ter sido julgado procedente e ter sido concedida a liminar, além de o embargado não ter cumprido com a sua responsabilidade solidária (art. 196, CF/1988) na prestação do direito à saúde.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão e atribuir efeitos infringentes para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre o afastamento da condenação do Estado Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 12045314):

“Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Outrossim, no caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação compulsória somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

(...)

Nesse sentido, importa salientar, ainda, que consta do Espelho de Solicitação colacionado à petição inicial (Id 9076340) que foi solicitada a internação psiquiátrica pelo CAPS em 11/12/2023 às 14:40 e a ação de obrigação de fazer foi protocolada em 12/12/2023 às 15:50.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que a contestação apresentada pelo Ente Estadual no Id 9076349 diz respeito apenas à incompetência do juízo.

(...)

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.
”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)